Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. DEFERIMENTO DE ADIAMENTO DO INÍCIO DE PERÍCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade

2 – Cuidando-se de decisão que, considerando justos os motivos apresentados pela parte Ré, deferiu o adiamento do início de perícia, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular curso processual, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência do adiamento nas razões ou contrarrazões de apelação eventualmente interposta.

Agravo Interno desprovido.